Tribunal: TJSP
Processo: 2149962-97.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Penhora dos direitos do exercício do usufruto pertencente ao agravante em relação imóveis matriculados sob os nos 13.814 e 8707. Preclusão caracterizada. Nulidade da penhora incidente sobre o imóvel matriculado sob o no matrícula no 18.197. Ilegitimidade recursal do executado. Art. 18, do CPC. Tentativa de reforma da r. decisão agravada em favor de terceiro

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Penhora dos direitos do exercício do usufruto pertencente ao agravante em relação imóveis matriculados sob os nos 13.814 e 8707. Preclusão caracterizada. Nulidade da penhora incidente sobre o imóvel matriculado sob o no matrícula no 18.197. Ilegitimidade recursal do executado. Art. 18, do CPC. Tentativa de reforma da r. decisão agravada em favor de terceiro interessado. Inadmissibilidade. Litigância de má-fé do agravante caracterizada. Condenação ao pagamento de multa equivalente a 2% do valor atualizado da causa, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO DESPROVIDO, na parte conhecida.